Tribunal: TJDFT
Processo: 0737130-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado, consoante entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 519 e no Tema Repetitivo n. 410.
2. Agravo de instrumento provido.